Tribunal: TJDFT
Processo: 0730366-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ALIENADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ.

1. Verificado que o embargado, em sua contestação, persistiu na penhora do bem mesmo após a comprovação da alienação, ele deve arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais.

2. Negou-se provimento ao apelo.